Tribunal: STF
Processo: Rcl 75869
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por SOMAR - Comércio e Reparos Navais Ltda. e Gezio Pinto da Costa contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001386-81.2015.02.0447, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 936.032 e na Súmula 456/STF.



    Narram os reclamantes que a parte beneficiária moveu o processo trabalhista em referência em desfavor da SOMAR - Comércio e Reparos Navais Ltda., bem como que, na fase de execução, ante a ausência de bens e valores, foi determinada a penhora dos proventos de aposentadoria do sócio Gézio Pinto da Costa.



    Afirmam que os referidos proventos são a única fonte de renda para garantir a subsistência de Gézio Pinto da Costa e de toda a sua família.



    Prosseguem discorrendo que a presente reclamação é voltada contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto contra agravo de instrumento em recurso de revista que confirmou a penhorabilidade da aludida aposentadoria.



    Entendem que 



    “é totalmente aplicável, ao julgar, a Repercussão Geral no RE 936.032 (Relator: Min. Luís Roberto Barroso), onde reafirmou a tese de que a aposentadoria é impenhorável quando utilizada como a única fonte de subsistência do trabalhador ou do pensionista.”



    Asseveram, reportando-se ao que decidido no RE nº 594.294, que o STF tem reafirmado “que a impenhorabilidade de valores alimentares, incluindo a aposentadoria, é uma garantia constitucional.”



    Aduzem, ainda, que a autoridade reclamada contrariou o enunciado da Súmula 456/STF,



    “uma vez que a referida Súmula impõe a este Supremo Tribunal o exame detalhado da causa, sem quaisquer óbices, pela relevância do tema e pela grandeza da injustiça cometida pelo órgão julgador inferior, contrariando preceitos constitucionais.”



    Requerem que



    “C) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão emanada nos autos n. 0001386-81.2015.5.02.0447 proferida pela 3º Turma Do Tribunal Superior Do Trabalho”



    Em cumprimento ao despacho publicado no dia 05/02/25, emendou a inicial para informar o endereço da parte beneficiária e juntar o inteiro teor do ato apontado como reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Destaco, por fim, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente